Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-42.2022.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003339-42.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 483.515.041-49 (APELADO), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 08.812.425/0001-07 (APELANTE), JOAO VITOR CONTI PARRON - CPF: 460.011.818-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA SAWITZKI PERICIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA - CNPJ: 37.766.267/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ASSINATURA FALSIFICADA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de descontos mensais de contribuição associativa não autorizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram de relação jurídica válida entre as partes; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica conclui que a assinatura constante do termo de adesão apresentado pela associação não corresponde aos hábitos gráficos da Autora, evidenciando falsificação e afastando a existência de manifestação válida de vontade.

4. A Associação não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação, sobretudo diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

5. A realização de descontos diretamente em benefício previdenciário enquadra a Associação como prestadora de serviços por equiparação, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14.

6. A fraude na contratação configura falha na prestação do serviço, respondendo a fornecedora pelo risco da atividade, inclusive por falsificações praticadas por terceiros.

7. Os descontos indevidos efetuados diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e única fonte de renda da consumidora.

8. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, razão pela qual se mostra adequado o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação pericial de falsificação da assinatura em termo de adesão afasta a existência de relação jurídica e torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário. 2. A associação que promove descontos de contribuição em benefício previdenciário equipara-se a fornecedora de serviços e se submete à responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contratação fraudulenta, configura dano moral. 4. Mantém-se a indenização por danos morais quando fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJDFT, Apelação 0716467-03.2021.8.07.0003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.04.2022, pub. 10.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBAPI
em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Rosangela Aparecida de Souza
.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenou a Requerida à devolução, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os devidos acréscimos legais.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante alega que a cobrança advém do contrato firmado entre as partes, no qual a Apelada declarou ciência dos termos e permitiu os débitos mensais.

Defende a inexistência de dano moral, uma vez que os descontos mensais de R$ 19,03 (dezenove reais e três centavos) mensais representam mero dissabor cotidiano, sem comprometer a subsistência da Recorrida.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, postula a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões no ID. 343786930.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rosangela Aparecida de Souza
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor de
Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBAPI
.

Na petição inicial, narrou que é titular de benefício previdenciário no qual a Requerida efetuou o decote de R$ 19,03 (dezenove reais e três centavos) mensais, a título de "contribuição ASBAPI", durante os meses de março a junho/2019.

Aduziu que jamais firmou qualquer contrato ou requerimento de adesão com a Requerida, desconhecendo por completo a origem dos referidos descontos.

Afirmou que sua margem consignável ficou comprometida e lhe impediu de realizar operações financeiras e obter empréstimos.

Ressaltou que o benefício previdenciário constitui sua única fonte de renda e que qualquer desconto indevido reflete diretamente em sua subsistência.

Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação, com a consequente inversão do ônus da prova, bem como a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos causados.

Pugnou, assim, pela declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, a Requerida alegou que os descontos foram realizados com amparo no contrato entabulado entre as partes, no qual a Autora declarou ciência de todos os termos e autorizou os débitos mensais diretamente em seu benefício previdenciário.

Argumentou que a relação não se caracteriza como de consumo, porquanto a Requerida é Associação sem fins lucrativos, logo, não se enquadra no conceito de fornecedora de serviços para fins do CDC. Refutou a existência de dano moral indenizável, sustentando que os valores descontados eram diminutos e não comprometeram a subsistência da Autora.

Ao término da instrução processual, a Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenou a Requerida à devolução, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os devidos acréscimos legais.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a
Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBAPI
interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, a Apelante alega que a cobrança advém do contrato firmado entre as partes, no qual a Apelada declarou ciência dos termos e permitiu os débitos mensais.

Defende a inexistência de dano moral, uma vez que os descontos mensais de R$ 19,03 (dezenove reais e três centavos) mensais representam mero dissabor cotidiano, sem comprometer a subsistência da Recorrida.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, postula a redução do valor indenizatório.

O ponto central da controvérsia reside na existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, ante a alegação da Apelada de que jamais firmou qualquer instrumento autorizador dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Da análise dos autos, verifica-se que a Apelante apresentou contrato assinado pela Apelada e por meio deste documento embasa a legitimidade dos descontos efetuados.

No entanto, durante a instrução processual, diante da impugnação específica da Apelada quanto à autenticidade de sua assinatura, foi determinada, a realização de prova pericial.

Sabe-se que a perícia grafotécnica, prevista no art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui meio de prova de elevada especialização técnica destinado a verificar a autenticidade de assinaturas e manuscritos por meio da análise comparativa dos hábitos gráficos do suposto signatário. Ou seja, consiste em prova técnica à qual o Julgador deve conferir especial atenção, uma vez que demanda conhecimentos que escapam ao senso comum, sendo o perito judicial habilitado a fornecer elementos científicos para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, o laudo pericial encartado no Id. 343786922 concluiu, de forma categórica, que a assinatura contida no Termo de Adesão não apresenta características grafoscópicas compatíveis com os hábitos gráficos da Apelada, de modo que os manuscritos questionados não foram por ela produzidos.

Diante de tal constatação técnica, não há falar em relação jurídica validamente constituída entre as partes, pois a manifestação de vontade atribuída à Recorrida não lhe pertence.

Convém registrar que a Apelante, a quem incumbia o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica, notadamente em razão da inversão do ônus probatório decorrente do art. 6o, inciso VIII, do CDC e da presunção de veracidade das alegações do consumidor, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial.

Ademais, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cumpre registrar que, embora a Apelante sustente tratar-se de Associação sem fins lucrativos e, portanto, estranha à relação de consumo, verifica-se que a controvérsia instaurada diz respeito justamente à inexistência da própria relação associativa.

Nesse contexto, não subsistem dúvidas de que a Recorrente se qualifica como prestadora de serviços por equiparação, razão pela qual se submete à incidência das normas do microssistema consumerista.

Com efeito, a responsabilidade da Apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano experimentado pelo consumidor.

Portanto, uma vez configurada a fraude que ensejou os descontos indevidos, evidencia-se a falha na prestação do serviço, bem como o vínculo causal entre essa irregularidade e os prejuízos suportados pela Apelada.

Em outras palavras, a fraude na contratação configura típica de falha na prestação do serviço da Apelante, gerando o dever de indenizar independentemente da existência de culpa, uma vez que responde pelo risco do empreendimento, inclusive em relação às falsificações de assinaturas praticadas por terceiros.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA INDEVIDA. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MENSALIDADES ASSOCIATIVAS. DESCONTO ILEGAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO.
1. A cobrança de contribuição associativa, sem qualquer demonstração da associação/filiação da parte autora, implica em indevida e abusiva formação de vínculo associativo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a falha na prestação de serviços pela associação, atraindo o conceito de consumidor por equiparação à pessoa não associada que sofreu os descontos indevidos das mensalidades em seus rendimentos de aposentadoria.
(...)

(TJ-DF 07164670320218070003 1418676, Relator.: Ana Cantarino, Data de Julgamento: 27/04/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 10/05/2022)

No que tange à configuração do dano moral, a irresignação da Apelante igualmente não comporta acolhida.

Consoante é cediço, o dano moral consiste na lesão aos direitos da personalidade do indivíduo tais como a intimidade, a honra, a imagem, a dignidade e o patrimônio imaterial.

No caso, os descontos indevidos foram realizados diretamente no benefício previdenciário da Apelada (Id. 343786391), verba de natureza eminentemente alimentar e única fonte de renda da Recorrida, consoante demonstrado nos autos.

A lesão aos direitos da personalidade da Apelada é, assim, presumível, pois a consumidora se viu privada de parcela de seus proventos em razão de contratação fraudulenta que não lhe pode ser imputada, com comprometimento de sua margem consignável e impedimento à realização de novas operações financeiras.

Dessume-se, portanto, que a responsabilidade da Apelante pelo pagamento da indenização por danos morais está devidamente configurada, não merecendo guarida a tese de que os descontos, ante o diminuto valor de cada parcela, constituiriam mero dissabor cotidiano.

A lesão ao patrimônio moral da Recorrida transcende o singelo valor individual de cada parcela, pois está no fato de ter sido alvo de fraude que comprometeu sua margem consignável, limitou sua capacidade de realizar operações financeiras cotidianas e violou sua dignidade como beneficiária do sistema previdenciário.

Quanto ao valor indenizatório, oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento de que, na fixação da indenização por dano moral, o Julgador deve considerar o impacto do dano na esfera pessoal do ofendido, a capacidade econômica das partes, além do caráter pedagógico da medida, sem, contudo, desbordar para o excesso.

A propósito:

[...] O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Nessa conjuntura, é relevante destacar que a cobrança indevida realizadas pela Apelante, no valor de R$ 19,03 (dezenove reais e três centavos), perdurou nos meses de março a junho/2019, totalizando R$ 76,12 (setenta e seis reais e doze centavos) subtraídos indevidamente dos proventos previdenciários da Apelada.

Embora o valor individual de cada parcela possa aparentar singelo, a conduta ilícita se prolongou no tempo e produziu efeitos colaterais que transcenderam a mera dimensão patrimonial.

Nessa esteira, e levando em consideração que a verba indenizatória deve ser fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte lesada, garantindo que a condenação não seja desproporcional à gravidade do dano, tenho que o valor deve ser mantido.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026